Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709468-17.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SACHA CAROLINE MONTEIRO DE ALMEIDA APELADO: MARILANIA TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 31827052) interposta por SACHA CAROLINE MONTEIRO DE ALMEIDA em face de MARILANIA TEIXEIRA, ante a Sentença proferida em Ação Monitória n. 0709468-17.2020.8.07.0020, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido monitório, nos termos do artigo 702, § 8o do CPC. Em Petição de ID 32090964 a parte Apelada, MARILANIA TEIXEIRA, informa que a Apelante é empresária, proprietária de "PETSHOP" denominado "Horion Pet Shop - CNPJ 31.184.554/0001-10". Por meio de Petição de ID 32440162 a parte Apelante, SACHA CAROLINE MONTEIRO DE ALMEIDA, confirma ser proprietária do "PETSHOP". Decido. POR DERRADEIRO, intime-se a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos comprobatórios dos rendimentos da empresa. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 15:50:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador